Tribunal: TJSP
Processo: 1037506-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Apelante que havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento – Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade – Inadmissibilidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037506-43.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ FRANCO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037506-43.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ FRANCO RODRIGUES
VOTO no 148.366
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Apelante que
havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento Ofensa
ao princípio da unirrecorribilidade Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que constatando o
descabimento de apresentação de exceção de pré-executividade quando decorrido o prazo
para apresentação de impugnação, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. I,
do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, estar insuficientemente fundamentada a
decisão recorrida; ilegitimidade de parte ativa; e necessidade de prévia liquidação. No
mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação
realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência única em fevereiro de
1989, estarem prescrito e serem devidos até o final da contratação; excesso de execução;
correção monetária pelos índices da tabela prática; e descabimento da condenação ao
pagamento de honorários. Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Da análise dos autos constata-se que da mesma sentença ora recorrida, havia
interposto o apelante recurso de Agravo de Instrumento (AI no
2115697-79.2016.8.26.0000).
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois a interposição do
precedente recurso, aqui já mencionado, é obstativa da segunda efetuada posteriormente,
mesmo que dentro do prazo previsto em lei para que pudesse haver a interposição de
recurso.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037506-43.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
ocorrida com a apresentação do primeiro recurso, com o que se esgotou a faculdade da
apelante de se insurgir contra a sentença recorrida.
Nesse sentido, conferir a seguinte orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
EM SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interposição simultânea de agravo de instrumento e recurso
de apelação contra sentença em que foi concedida tutela
antecipada,
caracteriza
inobservância
do
princípio
da
singularidade ou unirrecorribilidade recursal.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe
recurso de agravo de instrumento contra decisão em que o pedido
de tutela antecipada é concedido no bojo da sentença.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 600815-MS, Rel.
Min Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. em 16.06.2005) (grifo
nosso)
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator